Tribunal: TJSP
Processo: 1508393-18.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado contra a Administração Pública
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Dano qualificado e desacato - Condenação - Recurso defensivo - Pleito absolutório – Descabimento - Declarações das testemunhas policiais convincentes e sem desmentidos - Dolo evidente de ofender e menosprezar os agentes públicos - Irrelevância do estado de ânimo - Dano qualificado comprovado por laudo pericial - Condenação inafastável - Dosimetria – Primeira fase –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Dano qualificado e desacato - Condenação - Recurso defensivo - Pleito absolutório – Descabimento - Declarações das testemunhas policiais convincentes e sem desmentidos - Dolo evidente de ofender e menosprezar os agentes públicos - Irrelevância do estado de ânimo - Dano qualificado comprovado por laudo pericial - Condenação inafastável - Dosimetria – Primeira fase – Penas basilares fixadas acima do patamar mínimo em razão dos maus antecedentes do acusado – Segunda fase – Ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da multireincidência as penas foram majoradas em 1⁄4 - Terceira fase sem causas modificativas - Concurso material de rigor - Regime semiaberto acertadamente fixado em razão dos maus antecedentes e da multireincidência do acusado – Ausentes os requisitos legais para a substituição da pena prevista no artigo 144 do C.P., bem como o sursis, previsto no artigo 77 do C.P. – Apelo improvido.